Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-60.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE EMBARGO DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELA APELANTE REFERENTE AO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA.

RAZÕES RECURSAIS QUE ALEGAM NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO OU FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR O PEDIDO DE USUCAPIÃO.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE EMBARGO DE CONSTRUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELA APELANTE REFERENTE AO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA.

RAZÕES RECURSAIS QUE ALEGAM NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO OU FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR O PEDIDO DE USUCAPIÃO.

CONSIDERAÇÃO QUE A SENTENÇA DEBRUÇOU-SE SOBRE A PROVA DOS AUTOS, ANALISOU OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PARA CHEGAR À CONCLUSÃO ESPOSADA.

RAZÕES RECURSAIS QUE, ADEMAIS, NÃO CONTRAPÕEM OS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS NA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.